Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E RECONHECIMENTO DA FACA UTILIZADA NO CRIME. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, notadamente pela palavra da vítima, pela apreensão e reconhecimento do artefato utilizado no crime, pela apreensão do bem subtraído em poder do acusado e pelas declarações testemunhais.

2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra da vítima e à apreensão da arma utilizada no crime.

3. Deve ser mantida a causa de aumento referente ao emprego de arma branca quando ela está embasada em provas dos autos, em especial na palavra da vítima e nas declarações testemunhais. Ademais, desnecessário laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva de uma faca, eis que a lesividade é ínsita ao próprio instrumento. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.